Tribunal: CARF
Processo: 18471.000897/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01105/1999 a 30/06/1999, 01109/1999 a 30/09/1999, 01/11/1999 a 30/09/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001,0110512001 a 31/0712001, 0110912001 a 31/08/2002
BASE DE CÁLCULO. OUTRAS RECEITAS. EXCLUSÃO
A base de cálculo da Cofins com incidência cumulativa é o faturamento
mensal da pessoa jurídica, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, excluídas outras receitas.
Recurso Voluntário Provido.

Inteiro teor:
'dURIO Dr~:JANEIRO
r T)RF
Processo n°
Recurso n°
Acórdão n°
Sessão de
Matéria
Recorrente
Recorrida
F!. 776
~
S3-CJTl
.
,
~~~
:2FI.~54
MINISTÉRIO
DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISC
IS
TERCEIRA
SEÇÃO DE JULGAMENTO
18471.000897/2003-41
Voluntário
3301-00.776 - 3
11 Câmara /1
11 Turma Ordinária
10 de dezembro
de 2010
COFINS - AUTO DE INFRAÇÃO
SOBRARE
SERVEMAR
LTDA.
FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO:
CONTRffiUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFms
Período
de apuração:
01105/1999
a 30/06/1999,
01109/1999
a 30/09/1999,
01/11/1999
a
30/09/2000,
01/12/2000
a
31/12/2000,
01/0312001
a
31/03/2001,0110512001
a 31/0712001,
0110912001 a 31/08/2002
BASE DE CÁLCULO.
OUTRAS
RECEITAS.
EXCLUSÃO
A base
de cálculo
da Cofins
com incidência
cumulativa
é o faturamento
mensal
da pessoa jurídica,
assim considerado
a receita
bruta das vendas
de
mercadorias,
de mercadorias
e serviços
e de serviço
de qualquer
natureza,
excluídas outras receitas.
Recurso Voluntário
Provido.
Vistos, relatados
e discutidos
os presentes autos.
de
votos,
dar
no de Morais - Relator
EDITADO
EM: 20/12/2010
i
Participaram
da sessão de julgamento
os conselheiros:
José Adão Vitoao
Morais
(Relator),
Antônio
Lisboa Cardoso,
Maurício
Taveira
e Silva, Maria Teresa Ma
ez
López
e Rodrigo
da
Costa
Possas
(Presidente).
Ausente
justificadamente
o Conselh
'ro
Suplente Rodrigo Pereira de Mello.
Documento de 164 pa9ina(s) confirmado dígitalmente. Pode ser consultado no endereço https:l!cav.l8ceitaJazenda.gov.br!eCAC!publicoJlogín.aspx
fjela
código de localiz3çáo EF'OH,1219,11 OG5,T51 X. Consulte a pá~Ú1ade autenticação no final deste documento,

. RJRIODE
JANEIRO
I I)RF
Relatório
FI. 777 •
Trata-se
de recurso
voluntário
interposto
contra a decisão proferida
pela DRJ
Rio de Janeiro
I, RJ, que julgou
procedente
em parte. o lançamento
da contribuição
para o
___
Fímilidamento
da .s~!Wrioage
Social
(Cofins)
referente
aos.meses
de competência
de maio,
junho,
setembro,
novembro
e dezembro
de 1999,. janeiro.a
setembroe
dezembro
de 2000,-------
março,
maio
a julho
e setembro
a dezembro
de 2001, janeiro
a agosto de 2002, conforme
descrição
dos fatos e enquadramento
legal às fls. 272/274.
o lançamento decorreu de diferenças apuradas entre os valores declarados/pagos
e os efetivamente
devidos
com base faturamento
mensal,
assim entendido
a
receita bruta total apurada com base na escrituração
contábil e fiscal.
Cientificada do lançamento, inconformada, a recorrente impugnou-o, alegando,
em síntese,
preliminarmente,
a sua nulidade,
por ter sido efetuado
com base
em
testes e, no mérito, porque as bases de cálculo apuradas
incluíram
indevidamente
valores que
O
não representam
receitas e, ainda, desconsiderou
valores que deveriam
ser excluídos.
Em face dessas
alegações,
a DRJ baixou
os autos em diligência
para que a
Fiscalização
informasse
o método
de
tributação
utilizado
na
autuação
e quais
valores
compuseram
as bases
de cálculo das receitas tributadas e, ainda, elaborasse quadros demonstrativos,
conforme Resolução
DRJIRJ nO 106, às fls. 540/541.
Em atendimento
àquela
diligência
a :Fiscalização
apresentou
a Informação
Fiscal às fls. 547/561,
informando
os critérios
utilizados
para a apuração
das bases de cálculo
mensais
autuadas e, ainda, quanto
às bases de cálculo dos meses de dezembro de 1999, de 2000
e de 2001 e agosto de 2002, excluiu
o valor de R$ 1.233.116,58,
relativo
à conta Equivalência
Patrimonial
Consolidada
(fls. 560).
Cientificada
daquela
informação,
a recorrente
aditou
suas razões de defesa,
reiterando
a argumentação
expendida
em
sua impugnação,
por
ser
contrária
à autuação
efetuada
com testes de base de cálculo,
metodologia
que entendia
imprópria
para constituir
crédito
tributário
e contestou
os valores
lançados
e exigidos
para os meses de dezembro
de
O
1999, de 2000 e de 2001 e agosto de 2002, entendendo
indevidos,
de acordo com o mesmo teor
de sua impugnação.
Analisada
a impugnação,
aquela DRJ julgou
o lançamento
proceden
e e
parte, excluindo
da base de cálculo
da competência
de dezembro
de 1999, a receita deco
te
da avaliação
de investimento
pelo valor
do patrimônio
líquido,
confonne
Acórdão
n°
21.713, às fls. 623/632, sob as seguintes
ementas:
"NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeitada a argüida preliminar
de nulidade quando inexistiu
cerceamento do direito de defesa da autuada.
BASES DE CALCULO DO PIS E DA COFINS. RECEITAS DE
PARTICIPAÇÕES
EM
CONSÓRCIOS.
VARIAÇÕES
MONETÁRIAS
ATIVASr
Docurnento (i<; 1(,4 pá9ina(s) confinn2.dc dipita!rnenle. Pode ser consultado no endereço !lttps:!ícav.reccila.!azenda.pov.t1rieCACípubli\2,)ílogin.aspx
peio
,código de localização EPOti.i 2.1fU1 066.T5i
X. Consulte a página de autenticação no TInaldeste documento.

RJRIO
DE J/\NEIRO I DRF
Processo nO 18471. 00089712003-41
Acórdão n.o 3301-00.776
Entende-se por receita bruta a totalidadé das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, incluindo neste conceito as receitas de
participações em consórcios e as variações monetárias ativas.
EXCLUSA~ODA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
RESULTADO
POSITIVO.
DA
AVALIAÇÃO
DE
INVESTIMENTOS PELO VALORDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
De acordo com previsi"io legal, exclui-se da receita bruta o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido."
FL 778
S3-C3Tl
FI. 755
19
o
o
Cientificada
dessa decisão,
inconfonnada,
a recorrente
interpôs
o recurs(
voluntário
às fls. 645/641, requerendo
a sua reforma a fim de que se cancele o lançamento
alegando,
em síntese,
que a fiscalização,
ao realizar
seu levantamento
na base de testes
considerou
receitas inadequadas
à base de cálculo da COFINS, assim como desconsiderou,
exclusão de valores da mesma base de cálculo, dentre elas as provenientes
de consórcio
cuj,
contribuição já fora paga por este.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de MoraÍs, Relator
O recurso apresentado
atende aos requisitos de admissibilidade
previstos
nc
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dele conheço.
O lançamento em discussão se refere a diferenças da Cofins apuradas sobre (
faturamento
mensal,
sendo
que parte
corresponde
à ampliação
da base
de cálculo
dess,
contribuição, nos tcnnos da Lei nO9.718, de 27/11/1998, e parte à utilização de base de cálcul{
inferior apurada com base na escrituração contábil e fiscal da recorrente.
Em seu recurso voluntário, questionou
a legalidade da ampliação da base d(
cálculo dessa contribuição e a tributação de receitas consorciadas.
Quanto à ampliação da base de cálculo, o Pleno do Supremo Tribunal Fed~
(STF),
no
âmbito
dos
Recursos
Extraordinários
nOs 357.950
e 358.273,
com
decis-
,
transitadas em julgado em 5 de setembro, considerou inconstitucionais
as alterações das ba
de cálculo do PIS e da Cofins, promovidas pela Lei n° 9.718, de 27/11/1998,
art. 3°, 91°.
Também,
o próprio
Poder Executivo,
levando-se
em conta estas decisões
revogou, por meio da Lei nO11.941, de 27 de maio de 2009, art. 79, inciso XII (MP nO449, dI
03/12/2008), aquele parágrafo primeiro que determinava
a ampliação da base de cálculo dessa:
contribuições.
Dessa forma, deve ser afastada a exigência da Cofins sobre outras receitas
inclusive sobre receitas financeiras decorrentes de variações cambiais ativas.
Já em relação às receitas consorciadas ocorridas apenas no mês dI
competência de dezembro de 1999, contabilizadas
sob a rubrica "Outras Receitas", no valorj
.
/J

7RJ
RIO DEIANEJRO
I DRF
.'j
FI. 779
, R$ 20.429,20 (vinte mil quatrocentos
e vinte e nove reais e vinte centavos) por corresponder em
à ampliação
da base de cálculo daquela contribuição
também
deve ser excluída da base de
cálculo da Cofins.
Em face do exposto e de tudo o mais qu~ consta dos autos, dou pro i
to
ao recurso voluntário apenas e tão somente para excluir da base de cálculo da Cofins os
alore
correspondentes
a outras
receitas,
mantendo
a exigência
das diferenças
da contrib
.
___
apuradas
Sobre a receita
brota das vendas de mercadorias,
de mercadorias
e serviços
e
serviço dequalquer-riatureza..
.
......:
.... :,-.
.
... .. ..
.
'I.
4